Tribunal: TJDFT
Processo: 0001301-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO VENDA CASADA. TAC. ILEGALIDADE. JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉUS DESPROVIDO.
1. Ambos os apelantes pedem a cassação ou reforma da sentença. A parte autora pede a procedência total de seus pedidos. A parte requerida pede a improcedência.
2. É lícito ao magistrado indeferir a produção de provas que não se mostrem úteis à elucidação da questão controvertida. Essa situação não caracteriza cerceamento de defesa.
3. De acordo com entendimento sedimentado na jurisprudência deste Tribunal, amparado em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.” (Enunciado da súmula 565, STJ).
4. Os valores referentes ao IOF podem perfeitamente serem repassados ao aderente nos contratos que envolvam qualquer operação financeira. Isso porque cabe à instituição financeira que realiza a operação de crédito recolher o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para posterior repasse aos cofres públicos, dada a qualidade de substituta tributária atribuída pelo artigo 5o, da Lei no 5143/66.
5. A existência de cláusulas gerais, por si sós, não geram nulidade do contrato, mormente em se tratando de situação em que o consumidor, pessoa jurídica – sociedade de advogados – foi devidamente informada sobre sua existência e conteúdo dessas cláusulas. Inclusive declarando de forma expressa estar ciente e de acordo com suas cláusulas especiais e possíveis averbações feitas à margem do registro.
6. De acordo com entendimento sumulado pelo STF, enunciado da súmula 596, “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”
7. Recurso da autora parcialmente provido
8. Recurso do réu desprovido